Tribunal: TJSP
Processo: 2248774-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2248774-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ANDRE DE LIMA e Paciente WILLIAN DE JESUS DANTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente a impetração, nos termos do art. 248 do RITJSP e do
art. 663 do CPP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248774-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13.239 - D
2
H . C . n o 2 2 4 8 7 7 4 - 4 8 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . A n d r é d e L i m a
P a c i e n t e : W i l l i a n d e J e s u s D a n t a s
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 13.239
Habeas corpus. FURTO MAJORADO QUALIFICADO.
Pretendida
concessão
de
liberdade
provisória.
Matéria já analisada por esta C. Câmara em writ
anterior. Presença de indícios de autoria. Prisão
preventiva necessária para a garantia da ordem
pública. Indeferimento in limine da impetração.
1) O Advogado André de Lima impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de WILLIAN DE JESUS
DANTAS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 11a
Vara Criminal de São Paulo, nos autos de no 1507134-04.2020.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado, mas nada de
ilícito foi encontrado em poder dele no momento da abordagem, não
havendo indícios de autoria e materialidade. Alega que a prisão preventiva
carece de fundamentação e é desproporcional, que estão ausentes os
requisitos do art. 312 do CPP e que o paciente possui residência fixa.
Requer, assim, a concessão de liberdade provisória.
Dispenso as informações e a remessa à d. Procuradoria
Geral de Justiça, visto que o feito se encontra apto a julgamento imediato.

É o relatório.

2) O writ comporta indeferimento liminar.

Isso porque os argumentos deduzidos na impetração
possuem o mesmo pedido e a mesma causa de pedir do habeas corpus no
2143615-19.2020.8.26.0000, cuja ordem foi denegada pela Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248774-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13.239 - D
3
Julgadora em 13/7/2020, nos seguintes termos:
"Consta que o paciente está sendo acusado de,
no dia 29/03/2020, ter subtraído para si, durante o
repouso noturno e mediante destruição de porta de
vidro do local, uma CPU da marca DELL pertencente
ao Banco Santander S/A, tendo sido flagrado pelas
câmeras de segurança da agência bancária (fls.
62/64).

A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, bem como foi indeferido o pedido de
liberdade provisória por decisões fundamentadas na
necessidade de garantir a ordem pública (fls. 40/41 e
94).
Com efeito, em que pese o crime em tela não
envolver violência ou grave ameaça, consta que o
paciente está sendo acusado pela prática do delitos
análogos a este em outros 3 processos (fls. 27/28),
tendo sido beneficiado com a liberdade provisória
cumulada com medidas cautelares alternativas
naqueles feitos, porém tornou a ser preso em flagrante
no presente caso apenas 8 dias depois (fls. 32).
Assim, temerária a revogação da prisão
preventiva, havendo indícios de reiteração delitiva."
Ressalte-se que, ainda que nada de ilícito tenha sido
encontrado em poder do paciente no momento da abordagem (fls. 16/19),
verifica-se há indícios de autoria, o que basta para a decretação da prisão
preventiva, uma vez que ele teria sido filmado pelas câmeras de segurança
da agência bancária destruindo a porta de vidro e subtraindo uma CPU do
local (fls. 11 na origem).
Igualmente, inexiste constrangimento ilegal na decisão
superveniente que, nos termos do art. 316, § único, do CPP, reanalisou e
manteve a prisão preventiva de maneira fundamentada (fls. 148 na origem).
Neste contexto, perde relevância a existência de
condições pessoais favoráveis.
Além disso, a alegada desproporcionalidade da custódia
com relação à pena que seria imposta em caso de condenação não é
evidente, uma vez que a reprimenda a ser aplicada é tema de eventual
sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248774-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13.239 - D
4
Assim, considerando que não foram trazidos elementos
que induzam a uma conclusão diversa, esta impetração, já que veicula, em
suma, a reiteração de habeas corpus anterior, comporta indeferimento
liminar.

3) Pelo exposto, indefiro liminarmente a impetração,
nos termos do art. 248 do RITJSP e do art. 663 do CPP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator